Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. PRÁTICA DE ATO IMPROBO CONFIGURADA. DOLO GENÉRICO. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas apresentadas pelo Ministério Público dotaram o Juízo a quo da convicção necessária para reconhecimento do dolo da conduta dos demandados, e consequente prolação da sentença condenatória.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do ato de improbidade, faz-se necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da Administração Pública (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).
3. “O dolo genérico é verificado quando a parte acusada, tendo pleno conhecimento das normas, pratica o núcleo do tipo legal, mesmo que ausente uma finalidade especial de agir. Trata-se de interpretação que confere ao instituto caráter distinto, uma vez que sua configuração não está relacionada somente com a constatação de má-fé do agente quando da prática de determinada conduta.” (AgInt no AREsp 793.579/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2018).